Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-26.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018879-26.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
– AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA -
MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE –
REFLEXOS
NOS INSTRUMENTOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE -
INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quando a resolução da ação impactar diretamente a validade do instrumento de proteção ambiental – Auto de Infração Ambiental – e demandar a aplicação de dispositivos do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Ação de Anulação de Multa Administrativa C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, que
Águas de Barra do Garças Ltda
promove em face do
Município de Barra do Garças e Outro
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração nº 004/2019.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, este declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que a matéria dos presentes autos se trata de natureza ambiental, e considerando a resolução TJ-MT/TP n°09,

que alterou as competências das Varas Cíveis de Barra do Garças, deve ser redistribuído o presente feito.

R
edistribuído os autos, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que não possui competência para atos de fiscalização ambiental, tampouco o ato cometido advém de regulamentação do meio ambiente. Pelo contrário, o ato administrativo que originou a celeuma decorre do descumprimento do Contrato de Concessão nº 90/2003, celebrado entre o município e a autora, Águas de Barra do Garças Ltda.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o Juízo Suscitado, qual seja,
o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado, conforme se verifica do ID n. 108649487.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
109296958
) manifestou pela não procedência do presente conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito
Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Ação de Anulação de Multa Administrativa C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, que Águas de Barra do Garças Ltda promove em face do
Município de Barra do Garças e Outro
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração nº 004/2019.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, este declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que a matéria dos presentes autos se trata de natureza ambiental, e considerando a resolução TJ-MT/TP n°09 que alterou as competências das Varas Cíveis de Barra do Garças, deve ser redistribuído o presente feito.

R
edistribuído os autos, o
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que não possui competência para atos de fiscalização ambiental, tampouco o ato cometido advém de regulamentação do meio ambiente. Pelo contrário, o ato administrativo que originou a celeuma decorre do descumprimento do Contrato de Concessão nº 90/2003, celebrado entre o município e a autora, Águas de Barra do Garças Ltda.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da referida Ação Anulatória, se o Suscitante, Especializado do Meio Ambiente, ou o Suscitado.

Entendo, no caso específico, que
não
assiste razão ao Juízo Suscitante, conforme será demonstrado.

Preambularmente, insta consignar que o artigo 1º da Resolução n. 09/2018 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça atualmente em vigor, estabelece como sendo de competência da Vara
Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças, para
processar e julgar as seguintes demandas:

[...]

Vara Especializada dos Juizados Especiais. Competência: Processar e julgar, privativamente, os feitos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 e Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009;
as ações cíveis e criminais de natureza ambiental, incluídas as do Juizado Volante Ambiental (JUVAM)
; as causas decorrentes do Serviço de Atendimento Imediato (SAI); bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem de natureza cível e criminal, afetas à sua competência.

Portanto, conforme se vê, a mencionada Resolução é clara ao dispor que que referida Vara tem competência absoluta para processar e julgar feitos que tenham relação com matéria ambiental, inclusive as ações penais.

In casu,
verifica-se dos autos, mas especificamente do relatório de vistoria, emitido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA, que o auto de infração que originou a referida ação é oriundo do suposto crime praticado pela parte autor, ante o não cumprimento do artigo 3º, IV da Lei 6.938/91 e artigo 54 da Lei 9.605/98, além do descumprimento do Contrato de Concessão n. 90/2003, e Resolução Conama nº 430 e NBR n. 12.208/92.

Por oportuno, transcrevo trechos do relatório de vistoria. Confira-se:

[...]

Após vistoria, verificou-se o despejo de esgoto in natura oriundo da EEE XV de Novembro, imagem 01ª 05, isto porque constatou que no local havia dois conjuntos motobombas, porém um desmontado há algum tempo e outro em não funcionamento devido a problemas técnicos.

Com isso,
todo o esgoto doméstico recebido desta região estava sendo lançado pelo extravasor do poço de sucção da elevatória com destino final ao Rio Garças
, imagens 06 a 08.

[...]

Diante disso, por se tratar de crime ambiental, no qual gerou para a saúde público e danos ao meio ambiente, então é o caso de lavratura de Auto de infração, bem como concessão de prazo em caráter de urgência para regularização, sob pena de reincidência de nova multa.

[...]

Desse modo, fica evidente que s
e a matéria objeto do presente conflito envolve a questão ambiental a competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da resolução nº 09/2018/TP,

em razão da competência material fixada.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DE NORMAS JURÍDICAS DE CARÁTER AMBIENTAL – REFLEXOS NOS INSTRUMENTOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quando a resolução da ação impactar diretamente a validade do instrumento de proteção ambiental – Auto de Infração Ambiental – e demandar a aplicação de dispositivos do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
.

(TJ-MT - CC: 10165848420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/6/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/6/2020) [Destaquei]

No mesmo sentido, concluiu o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, in
verbis
:

[...]

Conforme se extrai da exordial, empresa Promovente busca declaração de nulidade de auto de infração que diz respeito a degradação ambiental, consistente no lançamento de esgoto sem tratamento adequado no Rio Garças.

[...]

Destarte, é de se reconhecer que o Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças é o competente para processar e julgar a ação em questão.

[...]

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitante para processar e julgar a ação de Anulação de Multa Administrativa C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito,
e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
, para julgar e processar a
Ação de Anulação de Multa Administrativa C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, que Águas de Barra do Garças Ltda promove em face do
Município de Barra do Garças e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022